Tribunal: TJMT
Processo: 1013192-36.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013192-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURO DE OLIVEIRA - CPF: 847.243.311-00 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1013192-36.2019.8.11.0001

Embargante:
MAURO DE OLIVEIRA

Embargad
a
:

TELEFÔNICA BRASIL
S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento
:
17/09
/2021

EMENTA
:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
de decisão monocrática
assim ementad
a
:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA DE TELEFONIA. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença era condição indispensável para a exigibilidade da multa fixada em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Tratando-se de astreintes fixadas em obrigação de fazer, a sua incidência tem início a partir da intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme preceituado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.360.577 consolidou o entendimento no sentido de que o teor da Súmula 410 permanece hígido e vigente:

“É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de

Processo Civil.”

4. Com efeito, denota-se dos autos que não houve a intimação pessoal da Recorrida para o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença (ID 91145585), porquanto analisando detidamente os desdobramentos dos atos processuais subsequentes à decisum singular, é possível verificar que somente houve a expedição de intimação, por meio do sistema PJE, ao seu patrono.

5. Registre-se que a empresa Recorrida possui cadastro no DAJE, para recebimento de citação e intimação. Tanto o é que a citação ocorreu pela via eletrônica, inexistindo qualquer expedição de carta AR ou mandado de citação nos autos. No entanto, após a citação e havendo habilitação de patrono nos autos, todos os atos processuais subsequentes, por dinâmica do próprio PJE, são automaticamente encaminhados para o causídico habilitado. É até possível a intimação pessoal da parte com patrono habilitado nos autos, no entanto, a sua ocorrência depende de determinação/diligência do juízo. Do contrário, a expedição é direcionada tão somente ao patrono, conforme ocorrera no caso em tela.

6. Destarte, não sendo a empresa de telefonia Recorrida intimada pessoalmente da obrigação de fazer imposta em sentença, seja pela via eletrônica (e-mail) ou pela via física (oficial de justiça), não
há como posteriormente exigir-se a cobrança da multa diária fixada, em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente MAURO DE OLIVEIRA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

A

parte
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de

contradição
acerca
da aplicação do
enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
, requer
endo
a uniformização das decisões e condenação da Embargada ao pagamento de
astreintes
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
,
com o afastamento da obrigação imposta ou, alternativamente, a conversão da obrigação
de fazer em
perdas e danos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021